Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701130-60.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE ESCS, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL APELADO: RODRIGO OLIVEIRA ANDRADE D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, em obediência ao art. 87, V, do RITJDFT. Após, tornem os autos conclusos para análise. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator